Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-13.2021.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-13.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS - CPF: 002.434.231-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RENATA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.983.681-07 (APELANTE), SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS - CPF: 002.434.231-95 (APELANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS DE LIMA - CPF: 513.378.271-34 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 550.140.111-87 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, FRAÇÃO MÁXIMA PELA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – PEDIDO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO DA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – RECURSO MINISTERIAL – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRELIMINAR – APREENSÃO DE DROGAS EM VEÍCULO – ATUAÇÃO POLICIAL DETALHADA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ACÓRDÃO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONFISSÃO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – TRANSPORTE DE COCAÍNA PURA E PASTA-BASE DE COCAÍNA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – PENA-BASE – NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – NOCIVIDADE DA COCAÍNA E SEUS DERIVADOS – POSIÇÃO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – ANÁLISE NA TERCEIRA FASE – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO REVELADA – CATEGORIA DE “MULA” ELIDIDA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – AFASTAMENTO DA MINORANTE – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PREMISSA DO TJMT – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO – ÓBICE LEGAL – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO E READEQUAR AS PENAS.

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação
.” (TJMT, AP N.U 1004193-40.2020.8.11.0040)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a confissão do apelante, nas duas fases da persecução penal, afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A nocividade da cocaína e seus derivados, que possui alto poder viciante e gera graves consequências tanto para a mente quanto para a saúde dos indivíduos que a utilizam, constitui fundamento idôneo para elevação da pena basilar, notadamente por se tratar de circunstância preponderante, conforme diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, HC 362559/RS).

As circunstâncias do transporte devem ser analisadas na terceira fase da dosimetria se indicarem planejamento da prática delitiva, visto que o tráfico privilegiado recai e envolve, na essência teleológica, mercancia ocasional (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP).

A contratação prévia, preparação de veículo de propriedade do apelante/apelado para transporte de expressiva quantidade de drogas e logística utilizada, inclusive com custeio de despesas com viagem, combustível e alimentação, evidenciam papel substancial para circulação e comercialização difusa, com atuação de membros de organização criminosa para o tráfico, a elidir a condição de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, e não em automóveis. Relevada a dedicação ao tráfico, impõe-se afastar a causa de diminuição relativa ao privilégio, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064).

A primariedade, bons antecedentes, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos - recomendam a manutenção do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e “
a finalidade ressocializadora da sanção penal
” (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1000320-13.2021.8.11.0035 - COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S): SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000320-13.2021.8.11.0035), que condenou SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 118702189).

SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS suscita nulidade do laudo pericial por quebra da cadeia de custódia. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar o tráfico de drogas; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea; 3) faria jus à minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo [dois terços].

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade do laudo pericial e, consequentemente, absolvido. Em pleito subsidiário, reduzidas as penas e substituída a reprimenda corporal por restritivas de direitos (ID 118702202).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS sustenta que “
o transporte de grande quantidade de pasta-base de cocaína entre Estados da Federação, em carro devidamente preparado, permite concluir a dedicação a atividades criminosas
”.

Pede o provimento para que seja afastada a minorante do tráfico privilegiado (ID 118702200).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS e SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS
pugnam pelo desprovimento dos recursos (IDs 118702204 e 118702207).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – incidência da benesse do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2003 – Irresignação defensiva – preliminar: anulação do processo por não preservação da cadeia de custódia – mérito: a absolvição do acusado por insuficiência de provas para condenação – subsidiariamente a redução da pena-base e aplicação do redutor relativo ao artigo 33, §4º em seu grau máximo (), e fixação do regime de cumprimento de pena inicial em aberto ou semiaberto (artigo 33 do CP), com a substituição por restritiva de direito (artigo 44 do CP) – Irresignação ministerial – pedido de afastamento do reconhecimento do tráfico privilegiado sustentando existência de provas de dedicação a atividade criminosa diante do quantitativo e natureza da droga e a forma transportada – pretensões recursais improcedentes – rejeição da preliminar: ausência de quebra da cadeia de custódia – cumprimento dos procedimentos legais – produção probatória hígida – depoimentos testemunhais e confissão do acusado comprovando a prática delitiva (transporte de droga) – materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas – provas suficientes para calcar o édito condenatório – fundamentação “per relationem”, em complementação – inviabilidade de revisão da dosimetria da pena – circunstâncias desfavoráveis à luz do artigo 59 do CP c/c artigo 42 da Lei antidrogas – cálculo dosimétrico escorreito à luz da norma penal e jurisprudência aplicáveis a espécie – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – preservação da pena fixada – impossibilidade de incidência do disposto no artigo 44 do CP, devendo ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto consoante artigo 33 do CP – possibilidade de incidência do benefício do artigo 33, §4º da Lei antidrogas por falta de provas de que o acusado se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa – preenchimento dos requisitos legais – manutenção do tráfico privilegiado – Pelo conhecimento dos apelos, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 125426185)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do laudo pericial sob alegação de quebra da cadeia de custódia, por ausência de preservação e perícia no local em que as drogas estavam acondicionadas.

Vejamos.

Os policiais rodoviários federais João Paulo Santos de Lima e João Batista da Costa abordaram o apelante/apelado, na BR-364, na condução do veículo VW Saveiro, cor prata, placas NVQ-7023, por ter realizado ultrapassagem em local proibido. Ao ser indagado sobre o motivo da viagem, o apelante/apelado teria demonstrado nervosismo incomum, razão pela qual os agentes públicos efetivaram busca minuciosa no automóvel. Na revista, foram localizados 26 (vinte e seis) tabletes de pasta-base de cocaína e 8 (oito) de cloridrato de cocaína, pesando, respectivamente, 26,980kg (vinte e seis quilos e novecentos e oitenta gramas) e 8,610kg (oito quilos e seiscentos e dez gramas), ocultados na lataria do veículo (IDs 118704584 e 118704586).

Na delegacia de Polícia de Alto Garças, esses mesmos policiais formalizaram o Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.29692, discriminando e identificando os tabletes de entorpecentes apreendidos (ID 118704591).

Do mesmo modo, o Laudo Pericial nº 220.2.04.2021.002795-01, subscrito pelo perito oficial criminal André Labegalini, descreve os materiais recebidos, suas características, forma de acondicionamento e peso [“
Material 01: 26 porções de substância de tonalidade amarelada com texturas granulares, com envolto de materiais plásticos, e apresentavam formatos de tabletes e massa bruta de 26.971,50g; Material 02: 8 porções de substância de tonalidade branca com texturas granulares, com envolto de materiais plásticos fechados por aquecimentos, e apresentavam formatos de tabletes e massa bruta de 8.609,40g
”], acompanhado de fotografias das drogas, concluindo pela presença de COCAÍNA (ID 118704598).

Não bastasse, o próprio apelante/apelado admitiu, perante as autoridades policial e judicial, o transporte das substâncias entorpecentes no veículo
VW Saveiro, cor prata, placas NVQ-7023
, de sua propriedade, esclarecendo que entregou o automóvel a terceira pessoa não identificada para ocultação das drogas e receberia a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais) para levá-las até o Município de Jataí/GO (
IDs 118704587 e 118702147).

O instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão das drogas, termo de exibição e apreensão e laudo pericial], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais rodoviários federeis, no veículo do apelante/apelado], até a realização do laudo pericial, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias, forma de acondicionamento, peso e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida dos entorpecentes apreendidos.

Como bem destacado pela i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, “
os agentes policiais adotaram o procedimento padrão e legal no ato da localização da droga no interior do veículo conduzido pelo réu, consistente na apreensão do material, encaminhamento para perícia, tudo devidamente acondicionado e documentado
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 125426185).

Em caso semelhante, recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“
Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação
.” (TJMT, AP N.U 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Sendo assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de março de 2021, por volta das 06h40min, no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-364, km 48, sentido decrescente, em Alto Garças/MT, o denunciado SEBASTIÃO APARECIDO MEDEIRO DANTAS, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, transportou, entre Estados da Federação, com a finalidade de fornecer a terceiros, 26 (vinte e seis) porções apresentando aproximadamente massa bruta de 26.971,50 g (vinte e seis quilogramas, novecentos e setenta e um gramas e quinhentos miligramas) e 08 (oito) porções apresentando aproximadamente massa bruta de 8.609,40 g (oito quilogramas, seiscentos e nove gramas e quatrocentos miligramas), de substâncias psicotrópicas análogas à cocaína, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 21), Boletim de Ocorrência (fls. 26/30), Laudo Pericial Criminal (fls. 37/40), Relatório Policial (fls. 113/115), bem como por meio de todas as declarações exaradas perante a Autoridade Policial. [...]

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia SEBASTIÃO APARECIDO MEDEIRO DANTAS como incurso no artigo 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, ambos previstos na Lei Federal nº. 11.343/06 [...]”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça – ID 118702106).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante/apelado e dosou as penas, nestes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ID 53025268); termo de exibição e apreensão de 26 (vinte e seis) unidade(s) de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso aproximado de 26.971,50g (vinte e seis quilogramas, novecentos e setenta e um gramas e quinhentos miligramas), e 08 (oito) unidades de substância análoga à cloridrato de cocaína, perfazendo aproximadamente 8.609,40g (oito quilogramas, seiscentos e nove gramas e quatrocentos miligramas) – ID 53025278; auto de constatação preliminar da substância entorpecente (ID 53025285); laudo definitivo positivo para a presença de cocaína (60792728).

A autoria que se imputa ao denunciado, da mesma forma, foi devidamente comprovada pelas provas coligidas, mormente pela prisão em flagrante delito, prova pericial e testemunhal. Vejamos.

Em depoimento judicial (ID) o policial rodoviário federal, João Paulo Santos Lima, ratificando as declarações prestadas em sede inquisitiva, declarou que, no momento do flagrante, o acusado demonstrou nervosismo e informações desconexas. Segue transcrição de trecho do depoimento: [...] Questionado sobre onde estavam acondicionados os entorpecentes no veículo, a testemunha respondeu: [...]

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial rodoviário federal João Batista da Costa. Durante o inquérito policial, a testemunha narrou com riqueza de detalhes o atendimento à ocorrência, explicando o motivo da abordagem, a forma como as drogas estavam acondicionadas no veículo, o destino dos entorpecentes e a grande quantidade de produtos apreendida. Em juízo, a testemunha ratificou as declarações prestadas na ase inquisitiva, nos seguintes termos (ID): [...]

Corrobora aos depoimentos acima, a confissão do denunciado que, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, declarou que estava transportando a droga apreendida, narrando com detalhes a trajetória que iria percorrer, declarando que transportaria o entorpecente para a cidade de Jatai/GO, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo recebido 4.000,00 (quatro mil reais) de adiantamento, e o restante do pagamento receberia quando entregasse o automóvel para determinada pessoa no Posto de Combustível denominado Aldo Locateli, já em solo Goiano.

Desta feita, é certo que a confissão está em consonância com os outros elementos de prova, mormente prova pericial e depoimentos dos policiais rodoviários federais. [...]

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, observa-se que o denunciado foi flagrado transportando 26.971,50g (vinte e seis quilogramas, novecentos e setenta e um gramas e quinhentos miligramas) de substancia análoga a pasta base de cocaína, e 8.609,40g (oito quilogramas, seiscentos e nove gramas e quatrocentos miligramas) de substância análoga à cloridrato de cocaína,– ID 53025278. No entanto, não há nos autos prova concreta de que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

Segundo o apurado, trata-se de réu primário, que foi contratado para o transporte da droga, pelo que receberia R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afirmou desconhecer o proprietário e o destinatário do entorpecente, e não há nos autos provas em sentido contrário. Tais circunstâncias indicam que teria atuado na condição de “mula”.

Por corolário, deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena, em que pese a gravidade concreta da conduta, servindo as circunstâncias relacionadas à quantidade da substância para o dimensionamento da fração a ser aplicada. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar SEBASTIÃO APARECIDO MEDEIRO DANTAS, como incurso nas penas do art. 33, 12ª figura, c/c art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, razão pela qual passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, “caput”, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o Réu agiu com culpabilidade normal à espécie; que não possui maus antecedentes; que não há nos autos elementos suficientes para aferição da conduta social e personalidade do agente; que o motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; que as circunstâncias lhe são desfavoráveis, em decorrência da estratégia/técnica de camuflagem/ocultação utilizada, caracterizando meio ardiloso; a natureza do entorpecente apreendido (cocaína), que possui elevado poder destrutivo e viciante, bem como a quantidade elevada (26.971,50g (vinte e seis quilogramas, novecentos e setenta e um gramas e quinhentos miligramas) de substancia análoga a pasta base de cocaína, e 8.609,40g (oito quilogramas, seiscentos e nove gramas e quatrocentos miligramas) de substância análoga à cloridrato de cocaína– ID 53025278), devem ser valoradas negativamente. No entanto, para evitar futura alegação de “bis in idem”, ressalto que a quantidade da droga apreendida será valorada na terceira fase da dosimetria. As consequências são desconhecidas e não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, “caput”, da Lei 11.343/06.

Na segunda fase da dosimetria, considerando a circunstância atenuante relativa à confissão (art. 65, III, "d", do Código Penal), atenuo a pena, passando ao patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. Não existem circunstâncias agravantes a serem sopesadas.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual, em decorrência da grande quantidade de droga transportada, diminuo 1/5 da pena aplicada, redimensionando-a para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias-multa. Incide, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, assim, majoro a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e art. 59, ambos do CP, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena. [...]”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito – ID 118702189)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

118704591) e Laudo Pericial nº 220.2.04.2021.002795-01 (ID

118704598), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos de João Paulo Santos de Lima e João Batista da Costa, policiais rodoviários federais (IDs 118704584, 118704586 e 118702147), Renata dos Santos Silva, esposa do apelante/apelado (IDs 118704588 e 118702147), bem como o interrogatório de SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS, apelante/apelado (IDs 118704587 e 118702147).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.3.2021, por volta das 6h40, os
policiais rodoviários federais João Paulo Santos de Lima e João Batista da Costa, após abordagem do apelante/apelado, na BR-364, realizaram busca no veículo por ele conduzido [VW Saveiro, cor prata, placas NVQ-7023] e apreenderam 26 (vinte e seis) tabletes de pasta-base de cocaína e 8 (oito) de cloridrato de cocaína, pesando, respectivamente, 26,980kg (vinte e seis quilos e novecentos e oitenta gramas) e 8,610kg (oito quilos e seiscentos e dez gramas), ocultados na lataria do referido automóvel (
IDs 118704584, 118704586 e 118702147
);

- os agentes policiais
João Paulo Santos de Lima e João Batista da Costa, na fase judicial, revelaram que as drogas estavam ocultadas no assoalho do veículo, embaixo do protetor de caçamba, e também embaixo dos bancos, em fundos falsos; foram apreendidos mais de 20kg (vinte quilos) de pasta-base de cocaína e 8 (oito) de cloridrato de cocaína, acondicionados em tabletes; os entorpecentes estavam bem camuflados, sendo necessária a desmontagem de partes do veículo para ter acesso às drogas; o apelante/apelado admitiu o transporte com destino ao Estado de Goiás (ID
118702147
);

- o apelante/apelado, em ambas as fases da persecução penal, confessou o tráfico de drogas, esclarecendo ter sido contratado, por terceiro não identificado, pelo valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), para transportar os entorpecentes do Município de Cuiabá/MT até o Município de Jataí/GO, no veículo
VW Saveiro, cor prata, placas NVQ-7023, de sua propriedade; as drogas foram ocultadas pelo terceiro não identificado, que entregou o veículo preparado para ele realizar o transporte; recebeu a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) adiantada para custeio da viagem; ficou combinado que iria deixar o veículo no Posto Locatelli, em Jataí/GO
(IDs 118704587 e 118702147).

Dito isso, vejamos.

Os
policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante [João Paulo Santos de Lima e João Batista da Costa]
descreveram, coerentemente, sob o crivo do contraditório, as apreensões de
26 (vinte e seis) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso total de 26,980kg (vinte e seis quilos e novecentos e oitenta gramas), e 8 (oito) de cloridrato de cocaína, com massa bruta de 8,610kg (oito quilos e seiscentos e dez gramas), ocultados em fundos falsos na lataria do automóvel VW Saveiro, cor prata, placas NVQ-7023, conduzido pelo apelante/apelado.

Frise-se que o próprio apelante/apelado, tanto em sede policial quanto em Juízo, admitiu ter sido contratado por terceira pessoa não identificada para transportar as drogas do Município de Cuiabá/MT até o Município de Jataí/GO, com indicação dos valores que receberia pelo “serviço” [quinze mil reais] e custeio da viagem [quatro mil reais], além do local onde iria entregar os entorpecentes [Posto Locatelli, em Jataí/GO].

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Nos processos de intermediação das drogas, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui lucratividade, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. - Acesso 5.9.2022).

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente pasta-base de cocaína e cocaína de origem boliviana, que chegam pelos municípios fronteiriços e são transportadas para os grandes polos de consumo, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em:
www.tjmt.jus.br
– acesso em 5.9.2022).

Merece destaque, ainda, que as drogas apreendidas [pasta-base e cloridrato de cocaína] possuem alto valor comercial,
passível de ser estimado em
R$842.000,00 (oitocentos e quarenta e dois mil reais)
,
segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
- Acesso em: 5.9.2022), a evidenciar traficância em larga escala.

Nesse quadro, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com a confissão do apelante/apelado, nas duas fases da persecução penal, afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.” (AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, o pleito absolutório apresenta-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria, com análise das pretensões defensiva [redução da pena-base ao mínimo legal] e ministerial [afastamento da minorante do privilégio].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao sopesar a natureza das drogas apreendidas e valorar negativamente as circunstâncias do crime, com base na ocultação em compartimento modificado.

A nocividade da cocaína e seus derivados, que possui alto poder viciante e gera graves consequências tanto para a mente quanto para a saúde dos indivíduos que a utilizam, constitui fundamento idôneo para elevação da pena basilar, notadamente por se tratar de circunstância preponderante, conforme diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, HC 362559/RS – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 12.9.2019).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado – Brasil – Uruguai – Colômbia – Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília – UnB. Brasília, 2022).

Esse fator [natureza/qualidade da droga] deve ser avaliado para fins de apenamento em tráfico de drogas, com a diferenciação entre as substâncias consideradas “leves” [maconha] e “pesadas” [cocaína e derivados], visto que
“
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Nessa vertente, a natureza extremamente destrutiva da cocaína e seus derivados, por si só, autoriza a exasperação da reprimenda basilar acima do mínimo legal, segundo entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“
[...] não se exige para exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas que obrigatoriamente a quantidade e a natureza do entorpecente sejam utilizadas
indivisivelmente
como fundamentação, pois tal interpretação limita a amplitude de aplicação do art. 42, Lei 11.343/2006, propósito não pretendido pelo legislador. A Corte já considerou válida a exasperação da pena-base, no crime de tráfico, tendo sido considerado apenas a natureza da droga, cocaína”
(STJ, HC 372899/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.2.2017)

No mesmo sentido:

“Deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada ao agravante, porque as instâncias ordinárias atuaram em plena consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, havendo considerado, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza da droga apreendida em poder do agravante (cocaína).”
(AgRg no AREsp 563.695/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2015).

“[...] a exasperação das penas-base dos pacientes acima mínimo legal, tomando por base a nocividade do entorpecente apreendido - crack -, constitui motivação idônea para tal fim, pois em consonância à jurisprudência desta Corte. Precedentes. O fato de o sentenciante ter destacado, para exasperar as penas-base, apenas a nocividade da droga apreendida não viola o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pois este não exige a cumulatividade dos requisitos referentes à quantidade e à natureza do entorpecente.”
(STJ, 358166/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.8.2016)

Em relação às circunstâncias do crime, qual seja a ocultação do entorpecente em fundo falso, reconhece-se o planejamento da prática delitiva diante da alteração da estrutura do automóvel, a conduzir a análise na terceira fase da dosimetria, visto que o tráfico privilegiado recai e envolve, na essência teleológica, mercancia ocasional (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Registre-se que
o c. STF e o c. STJ possuem entendimento de que “
cabe ao órgão julgador, com fundamento no princípio da individualização da pena, escolher em qual etapa os fundamentos serão utilizados
” (STF, RE com Agravo nº 666.334-RG – Relator: Min. Gilmar Mendes – 5.5.2014; STJ,
AgInt no HC 476.398/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.5.2019; STJ, AgRg no HC 509796/PR – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019), inclusive ao tribunal de apelação.

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“Cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. Para não caracterizar bis in idem, afasta-se a valoração negativa [...] na primeira fase, postergando-a para a última fase da dosimetria da pena.”
(AP N.U 0002523-09.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 18.6.2021)

Logo, afasta-se a depreciação das circunstâncias do crime.

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantém-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), devidamente reconhecida na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), para tornar provisória a reprimenda de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, considerada a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, o juiz da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado, por entender que os requisitos legais se encontram preenchidos [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa] e o apelante/apelado teria agido como “mula”.

Ocorre que o apelante/apelado foi preso em flagrante transportando expressiva quantidade de drogas [aproximadamente 8kg de cocaína pura e 26kg de pasta-base], de relevante valor econômico [avaliada em aproximadamente um milhão de reais], acondicionados em fundos falsos de veículo de sua propriedade [
VW Saveiro, cor prata, placas NVQ-7023],
confeccionados na região da carroceria e embaixo dos bancos.

O apelante/apelado se deslocou do Município de Cuiabá/MT até o Município de Alto Garças/MT com as drogas, percorrendo aproximadamente 500km (quinhentos quilômetros), e iria até o Município de Jataí/GO, cuja distância é de 253km (duzentos e cinquenta e três quilômetros), mediante promessa de pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além das despesas com combustível e alimentação durante o trajeto.

Essas circunstâncias fáticas [contratação prévia, preparação de veículo de propriedade do apelante/apelado para transporte de expressiva quantidade de drogas e logística utilizada] evidenciam papel substancial para circulação e comercialização difusa, com atuação de membros de organização criminosa para o tráfico, a elidir a categoria de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, e não em automóveis.

Na essência, o transporte de expressiva quantidade de drogas em veículo previamente preparado, por longo trajeto - 750km -, e a estrutura empregada para distribuição da cocaína e seus derivados [emprego de automóvel de passeio adaptado e custeio de despesas com viagem, combustível e alimentação] revelam que o apelante/apelado se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Desse modo, impõe-se afastar a referida causa de diminuição.

Mantida a majorante do tráfico interestadual, no patamar de 1/6 (um sexto), totalizam-se as penas definitivas do apelante/apelado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial semiaberto em razão da primariedade, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘b’), por medida de política criminal, sobretudo ao considerar a inexistência de qualquer outro registro criminal em face do apelado e “
a finalidade ressocializadora da sanção penal
” (TJMT, AP N.U 0032471-67.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.11.2020).

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recursos conhecidos e:

1)
DESPROVIDO
o apelo defensivo;

2)
PROVIDO
o apelo ministerial para afastar a minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, readequar as penas de SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022